Tribunal: TJDFT
Processo: 0723360-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de cobrança c/c reparação por danos morais. Contrato de prestação de serviços advocatícios em regime de parceria. Pleito de concessão de tutela provisória. Destaque dos honorários. Probabilidade do direito. Não verificada. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento visando à reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pleito de destaque do percentual total dos honorários contratuais firmados entre a sociedade de advogados recorrente e a advogada ex-parceira do escritório, até a resolução da ação originária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se existem elementos mínimos nos autos que identifiquem a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória no caso.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
4. A parte recorrente não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito, mormente tendo em vista a ausência de solenidade na forma da elaboração contratual, ou seja, um acordo pactuado de forma verbal. Assim, é prudente que haja uma apuração mais detalhada dos fatos disputados por meio de dilação probatória na instância de origem.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1245692, Agravo de instrumento n. 0703474-68.2020.8.07.0000, Relator Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 29.04.2020; TJDFT, Acórdão n. 1896691, Agravo de instrumento n. 0716124-11.2024.8.07.0000, Relator Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24.07.2024; TJDFT, Acórdão n. 1356247, Agravo de instrumento n. 0735585-08.2020.8.07.0000, Relator Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, 14.07.2021.